Tribunal: TJDFT
Processo: 0752795-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que indefere pedido de penhora dos direitos possessórios – bem de família – ausência de afronta a decisão anterior deste colegiado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios de imóvel situado em loteamento irregular, em razão da vedação legal à constrição de bem de família. A parte credora sustenta que este Colegiado já teria examinado a mesma questão, o que configuraria descumprimento de decisão anterior.
2. Não houve formulação de pedido de antecipação da pretensão recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento de decisão anterior deste Colegiado, proferida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0702268-09.2025.8.07.9000, em 10.10.2025.
III. Razões de decidir
4. Sem razão a parte agravante, credora na fase de cumprimento de sentença.
5. Não houve descumprimento de decisão deste Colegiado. A controvérsia tratada no Agravo de Instrumento n. 0702268-09.2025.8.07.9000 dizia respeito à possibilidade de penhora de direitos possessórios em imóvel situado em parcelamento irregular ou invasão de área pública, tema diverso da análise sobre tratar-se de bem de família. Não se analisou e nem se decidiu que o bem estava apto para responder pelo débito.
6. Naquela ocasião consignou-se:
“1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios de imóvel localizado em condomínio irregular, ao fundamento de que não é possível a penhora de direitos possessórios de imóvel situado em área de parcelamento irregular ou de invasão.
[...]
11. A dívida da execução decorre de condenação judicial, cuja origem remonta a danos provocados em acidente de trânsito. Não se tem conhecimento se o imóvel em questão constitui bem de família ou não, apenas se pode dizer que possui conteúdo econômico para pagamento do débito.”
7. O juízo de origem, com prudência, determinou em 04.11.2025 a expedição de mandado de verificação para identificar os moradores do imóvel. O Oficial de Justiça certificou que a devedora, Marina Teles, residia no local com sua filha (ID 256107480 – numeração de origem).
8. Inexistindo qualquer contradição entre a decisão agravada e o entendimento deste Colegiado, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.